Tribunal: TCU
Processo: 040.610/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Isaac Cavalcante de Carvalho em face do Acórdão 3.483/2025-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração em face do Acórdão 3483/2025-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. alertar o embargante de que a oposição de novos embargos com caráter manifestamente protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil c/c o art. 298 do Regimento Interno, bem como o recebimento de futuras impugnações a esse título como simples petição, sem efeito suspensivo, conforme estabelecido no art. 287, § 6o, do Regimento Interno; 9.3. receber o expediente às peças 227-230 destes autos como mera petição, negando-lhe seguimento, em razão da inadequação recursal e da preclusão consumativa; e 9.4. comunicar esta deliberação ao embargante.